Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700347-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de penhora do veículo FIAT/IDEA ADVENTURE FLEX, de placa JGI-4222. Sustenta o agravante que a penhora do veículo e o bloqueio de circulação são medidas necessárias para garantir a execução. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, embora outorgada a procuração em favor do executado Fillipe Cesar Rio Branco Ramos, referente ao veículo Fiat/Idea Adventure Flex, placa JGI-4222 (ID 226468477), a pesquisa RENAJUD indicou registro em nome de terceiro, diferente do outorgante e do outorgado (executado), de forma que não é possível concluir que o veículo pertence ao executado. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006